Tribunal: CARF
Processo: 12448.916403/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.916403/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.773 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Assim, se a ciência do despacho decisório se deu dentro desse lapso
temporal não se vislumbra a homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário apenas quanto a decadência para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-56.639,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.916403/2012-44
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916403/2012-44

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
COMPENSAÇÃO
Não existindo crédito suficiente a compensação declarada não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Juiz de Fora/MG e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O interessado transmitiu a Dcomp no 01510.29179.201107.1.3.04-8154, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 5856, efetuado em 14/07/2006;
A DRF-Rio de Janeiro/RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do
crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) Preliminarmente - Da Necessidade de Lavratura de Auto de Infração - Nulidade do
Despacho Decisório;
b) Da Decadência do Direito do Fisco de Revisar a Apuração da COFINS Apurada em
Junho de 2006;
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 22/06/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 125, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
22/07/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação
pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém, como se verá, o conheço parcialmente.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916403/2012-44

2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação formulado, transmitido em 20/11/2007
(fl. 91 a 95), visando o aproveitamento de crédito de COFINS referente à competência de junho
de 2006, no valor de R$ 315.958,96.
Mediante Despacho Decisório de fl. 88/81, a compensação foi homologada
parcialmente até o limite do crédito reconhecido de R$ 226.709,77. Consignou-se que a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos com saldo reconhecido inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 32 a 40,
alegando, em síntese, (i) a impossibilidade das glosas realizadas, já que o procedimento correto
seria a lavratura do auto de infração, dentro do prazo decadencial, não sendo possível a
efetivação das glosas por meio de despacho decisório; (ii) a decadência do fisco revisar a
apuração da COFINS apurada em junho de 2006.
A DRJ manteve o Despacho Decisório, justificando que o rito a ser seguindo em
procedimentos de compensação é o do art. 74, da Lei no 9430/96, ou seja, constatado pela
autoridade fiscal que o crédito informado não é suficiente para quitar, total ou parcialmente, o
débito declarado é emitido Despacho Decisório que informa ao interessado a não homologação
da compensação pleiteada. Ato contínuo, procede-se a cobrança do débito que permaneceu em
aberto, dispensada a lavratura do auto de infração, já que a declaração de compensação constitui
confissão de dívida. Afastou a alegação de decadência, tendo em vista que a transmissão da
DCOMP foi realizada em 20/11/2007, e a notificação do despacho decisório em 14/09/2012,
logo não existiu o decurso de prazo de cinco anos para que houvesse a homologação tácita.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, reitera, preliminarmente, a decadência do
direito do Fisco de revisitar a apuração da COFINS de junho de 2006, no mérito, trata do
conceito de insumo, e dos insumos utilizados pela Recorrente em suas atividades (processamento
de dados, manutenção e suporte, entre outras) além de questionar as glosas relativas às despesas
de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas.
Como se vê, a Recorrente traz argumentos totalmente novos em seu Recurso
Voluntário, os quais sequer foram tangenciados na manifestação de inconformidade.
Quanto aos argumentos relativos ao conceito de insumo e as correspondentes
glosas de créditos e das as glosas relativas às despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916403/2012-44

jurídicas, não os conheço, tendo em vista a ocorrência da preclusão, conforme art. 17, do
Decreto no 70.235/72.
No tocante ao à alegação de decadência passo a analisar.
Nos pedidos de restituição e nas declaração de compensação, é poder-dever da
autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado. Tal análise
compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a
extensão do crédito invocado. Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial do
art. 150, § 4o, do CTN: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da data de
entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária realize a análise do direito
creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo.
Sobre o prazo decadencial para a homologação dos valores declarados, o prazo de
cinco anos é o do art. 74, § 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, iniciando-se sua contagem na data da
entrega da declaração de compensação (DCOMP).
No caso em análise, como a DCOMP foi transmitida em 20/11/2007, o Fisco teria
até a data de 20/11/2012 para promover a homologação expressa da compensação, sob pena
homologação tácita, com a consequente extinção de eventual crédito tributário.
Assim, se a ciência do Despacho Decisório, não homologando a compensação, se
deu em 14/09/2012, fl. 99, não há que se cogitar a existência de homologação tácita.
Portanto, rejeito a preliminar.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, na parte da
decadência, e na parte conhecida, a ele nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.916403/2012-44

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital